Tribunal: TJDFT
Processo: 0732087-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0732087-64.2021.8.07.0000 PACIENTE: ARLISON ANDRIL DE MORAIS PEREIRA IMPETRANTE: ANTONINO PROTA DA SILVA JUNIOR RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de ARLISON ANDRIL DE MORAIS PEREIRA, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária do Juízo do Tribunal do Júri e Delitos de Trânsito de Sobradinho/DF e como ilegal a sua prisão preventiva, em razão da suposta prática do crime previsto no art. 121, parágrafo 2o, incisos II e IV, combinado com o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (processo n. 0005714-05.2010.8.07.0006). Informou o impetrante (Dr. Antonino Prota da Silva Junior) que o paciente está recolhido na unidade prisional da cidade de Registro/SP há cerca de 143 (cento e quarenta e três) dias, sem que a instrução criminal tenha iniciado. Ademais, argumentou que ele corre risco de ser removido unilateralmente e involuntariamente, sem intimação da Defesa, para o Distrito Federal, o que lhe será extremamente prejudicial, já que ficará afastado da família, que possui papel fundamental na ressocialização dos segregados. Nesse sentido, explicou que há pedido de recambiamento para o Distrito Federal pendente, sem previsão de data para a transferência, em razão das restrições impostas pela pandemia da COVID-19. Afirmou que o art. 103 da Lei de Execuções Penais assegura ao preso provisório o direito de permanecer custodiado em estabelecimento penal próximo de localidade em que reside sua família e o art. 86, “caput”, por sua vez, autoriza o cumprimento da pena em local diverso daquele em que o crime foi praticado. Além disso, no caso dos autos, não foi demonstrada a necessidade de transferência do paciente, ônus que competia ao Ministério Público. Acrescentou os motivos que ensejaram a prisão do paciente não mais subsistem, uma vez que é réu confesso e preenche todos os requisitos para responder o processo em liberdade. Ademais, ele não foi preso em flagrante, pois compareceu ao local do fato apenas em razão de uma abordagem policial e estava recebendo seguro desemprego à época. Ponderou, ainda, que não é razoável manter o paciente encarcerado, pois faz parte do grupo de risco mais suscetível a apresentar sintomas graves e até de morrer caso venha a ser contaminado pelo novo coronavírus, uma vez que sua saúde está comprometida, necessitando de tratamento medicamentoso contínuo e estava em acompanhamento médico pelo INSS quando foi preso. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva do paciente, ainda que mediante a imposição de outras medidas cautelares menos gravosas ou a substituição da medida pela prisão domiciliar mediante monitoração eletrônica. A Defesa foi intimada a juntar documentos que viabilizassem a compreensão da controvérsia (ID 29718782). Atendida a diligência, os autos retornaram conclusos para apreciação da liminar (ID 29734400). Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não se verifica no caso. Extrai-se dos autos que, no dia 16-novembro-2010, o Ministério Público denunciou o paciente como incurso no art. 121, parágrafo 2o, incisos II e IV, combinado com o art. 14, inciso II, do Código Penal (duas vezes). Segundo narrado pelo “Parquet”, no dia 22-fevereiro-2010, por volta das 22h, em frente ao “Bar da Toinha”, o paciente teria desferido golpes de facão, com intenção homicida, contra as vítimas ANTÔNIA EDMUNDA DE PAULO ALMEIDA e MARIA EDMUNDA DE PAULO ALMEIDA, porque teria ficado irritado pelo fato de MARIA EDMUNDA ter pegado seu telefone celular emprestado, mas, ao devolver o aparelho, ter deixado cair no chão, vindo a quebrar parcialmente o visor. As ofendidas não faleceram, pois foram socorridas e receberam intervenção médica que salvou suas vidas. (ID 29737827, p. 14/16). A autoridade policial representou pela prisão preventiva do paciente, em suma, em razão da gravidade do crime, bem como ao argumento de que realizou diversas diligências para localizá-lo, mas não obteve êxito, porque, segundo apurado, ele teria se evadido do Distrito Federal para o Estado do Maranhão logo depois do fato para evitar a responsabilização penal e estava em local incerto e não sabido (ID 29737827, p. 101/105). A douta autoridade judiciária indicada como coatora acolheu o pedido (ID 29737827, p. 180/181), com fundamento na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e na garantia da aplicação da lei penal (ID 29737827, p. 181). O mandado só foi cumprido em 02-maio-2021, no Estado de São Paulo, em razão de uma abordagem realizada pela Polícia Rodoviária Federal (ID 29737830, p. 125/126). Em atenção à situação processual do paciente e do seu vínculo com a Justiça local, já que está sendo aqui processado, foi autorizado seu recambiamento da comarca de Miracatu/SP para estabelecimento prisional do Distrito Federal (ID 29737830). Cumpre registrar que a douta autoridade judiciária indicada como coatora já se manifestou em três oportunidades sobre a necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente: em resposta a pedido de revogação apresentado por sua Defesa (ID 29737830, p. 160/161); em razão do decurso do prazo previsto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal (ID 29737830, p. 206/208); e em resposta a um novo pedido de revogação apresentado pela Defesa, com fundamentação semelhante à exposta nas razões da presente impetração (ID 29737830, p. 220/221). O Ministério manifestou-se contrariamente ao pedido mais recentemente apresentado pela Defesa. Destacou, em suma, que não houve alteração da situação fática que deu ensejo à decretação da prisão preventiva, ressaltando que a imposição de medidas cautelares diversas da prisão não seria suficiente, pois o contexto dos autos evidencia que, em liberdade, o paciente empreenderia fuga novamente para evitar sua responsabilização penal. Também esclareceu que não foi comprovado que ele possua alguma comorbidade que o torne mais suscetível a apresentar sintomas graves ou de morrer caso venha a ser contaminado pelo novo coronavírus e que, no âmbito do sistema prisional do Distrito Federal, foram tomadas diversas medidas para prevenção da doença, além de dispor de estrutura para oferecer assistência médica e hospitalar caso necessário. Asseverou, ainda, que, embora a Lei de Execução Penal preconize a permanência do preso em local próximo da família, não se trata de um direito subjetivo do réu, de maneira que a providência requerida deve ser apreciada segundo critérios de conveniência e interesse público (ID 29737830, p. 220/224). O Magistrado acolheu a manifestação do “Parquet” e indeferiu o pedido, nos seguintes termos: Cuida-se de novo pedido de revogação da prisão preventiva formulado por ARLISON ANDRIL DE MORAIS PEREIRA, denunciado pela prática de duas tentativas de homicídio qualificado contra Antônia Edmunda de Paulo Almeida e Maria Edmunda de Paula Almeida (art. 121, § 2o, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, (duas vezes) e art. 69, todos do CP), ocorridos em 22/02/2010, por volta das 22h, em frente ao “Bar da Toinha”, situado no Lote 01, Conjunto D, Km 01, da Rodovia DF 330, em Sobradinho II/DF (ID 50866095). A Defesa aponta: 1) a necessidade de revisão dos fundamentos da prisão a cada 90 (noventa) dias; 2) que o acusado não teria atentado direta e imediatamente contra as vítimas, mas somente depois de ter sido atacado; 3) que ele faria parte de grupo de risco (portador de doença respiratória) e 4) que é primário e possui residência e fixos. Ao final, requereu a revogação da prisão e, subsidiariamente, a reconsideração da ordem de recambiamento. Juntou os documentos de ID. 103712597 (receituários médicos). Ouvido, o Ministério Público, pontuando sobre a subsistência dos requisitos legais, opinou pela manutenção da prisão, bem como da ordem de recambiamento. Na oportunidade, salientou que o fato do réu pertencer a grupo de risco para a COVID-19, por si, não impede o recambiamento, pois é de conhecimento geral as medidas sanitárias adotadas no sistema penitenciário do Distrito Federal, visando a segurança dos detentos, para o caso de contaminação pelo COVID-19, sendo certo, ademais, que serão tomadas providências para evitar o agravamento de seu quadro clínico (ID. 104448808). Decido. Os argumentos da Defesa se mostram insuficientes a justificar a pretensão. A simples constatação de que o acusado esteve foragido por 10 (dez) anos, demonstra que a medida extrema, de segregação cautelar, se constitui a única capaz e necessária a garantir a instrução criminal e segurança da aplicação da lei penal. Por outro lado, foi juntado apenas um receituário médico, desacompanhado de laudo médico atestando comorbidade que o inclua no grupo de risco para a doença pandêmica, ou que necessite tratamento especial, que não possa ser prestado pelo sistema prisional do Distrito Federal, o qual, diga-se de passagem, é exemplo de atenção e cuidado, na adoção de medidas de controle de propagação do Coronavírus. Assim, por não se vislumbrar qualquer alteração do contexto fático, forçoso é considerar a subsistência dos requisitos autorizadores da constrição cautelar, razão pela qual INDEFIRO o pedido de revogação da prisão e de recambiamento. Prossiga-se no cumprimento das ordens precedentes (IDs. 92861082 e 94375511), designando-se, oportunamente, a audiência de instrução e julgamento. Cumprida a diligência, retornem conclusos para análise quanto à eventual retomada da marcha do processo e do prazo prescricional. (ID 29737830, p. 225/226) Pois bem. Segundo um juízo de cognição sumária, como é próprio em sede de liminar, não se verifica que a douta autoridade judiciária tenha apresentado fundamentação inidônea para decretar a prisão preventiva do paciente, em especial porque o fato dele ter permanecido foragido por mais de dez anos, a princípio, indica a efetiva necessidade da medida para a conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal (nesse sentido: AgRg no HC 546.064/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 31/08/2020). Quanto ao alegado excesso de prazo, registre-se que somente se configura quando há desídia estatal, por parte do Ministério Público ou do Juízo, que, podendo dar prosseguimento ao processo, atrasa o seu andamento sem motivo justificado, estendendo em demasia o período necessário para os atos judiciais. No caso, verifica-se que a douta autoridade judiciária já determinou a realização de audiência de instrução e julgamento e ainda não foi ultrapassado o prazo considerado razoável para o encerramento da primeira fase do procedimento do Júri (178 dias, conforme a Instrução Instrução n. 01/2011 da Corregedoria desta Corte). Ademais, também não destoa da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento quanto à ausência de direito subjetivo à manutenção do paciente em estabelecimento próximo da família (nesse sentido: HC 381.987/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 30/06/2017). Por fim, no que diz respeito ao alegado risco de contágio pelo novo coronavírus, convém esclarecer que os presos foram incluídos nos grupos prioritários de vacinação e que, consoante noticiado na imprensa, já foi concluída a vacinação no sistema prisional do Distrito Federal e os internos receberam imunizante Janssen, de dose única, reduzindo extremamente os riscos intramuros (fonte: https://www.agenciabrasilia.df.gov.br/2021/07/25/df-e-o-1o-do-pais-a-concluir-a-vacinacao-no-sistema-prisional/). Nesse contexto, da análise dos autos, não se verifica, por ora, manifesta ilegalidade a ensejar o deferimento da medida de urgência, impondo uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2.Solicitem-se informações. 3. Após, dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 7 de outubro de 2021. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator